Tribunal: TJSP
Processo: 1500196-96.2019.8.26.0593
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Poças Leitão
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-08-01
Data de publicação: 2020-08-01

Ementa:

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000601835
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no 1500196-
96.2019.8.26.0593, da Comarca de Pompéia, em que é apelante JONATHAN DO
AMARAL CHRISTINO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento
parcial ao recurso, nos termos que constarão do acórdão. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RICARDO SALE
JÚNIOR (Presidente) e WILLIAN CAMPOS.
São Paulo, 1o de agosto de 2020.
POÇAS LEITÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500196-96.2019.8.26.0593 -Voto no 42.185
2
VOTO No 42.185
APELAÇÃO No 1500196-96.2019 Pompéia
APELANTE: JONATHAN DO AMARAL CHRISTINO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Pela r. sentença de fls. 404/411, cujo relatório se adota, da
Vara da Comarca de Pompéia, Jonathan do Amaral Christino, por
infração ao artigo 33, caput, da Lei no 11.343/06, foi condenado à
pena de seis (06) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e
seiscentos (600) dias-multa, no valor unitário mínimo.
Inconformado, recorreu o réu arguindo, preliminarmente, a
nulidade do processo vez que a investigação contra o réu se iniciou
através de denúncia anônima. No mérito, busca a absolvição.
Subsidiariamente, requer postulando a absolvição. Subsidiariamente,
requer desclassificação do fato para a figura do artigo 28 da Lei de
Drogas, a redução da reprimenda e a substituição da pena privativa
de liberdade por restritiva de direito (fls. 429/440).
As contrarrazões encontram-se às fls. 444/448.
A Ilustre Dra. Procuradora de Justiça manifestou-se às fls.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500196-96.2019.8.26.0593 -Voto no 42.185
3
475/485.
É O RELATÓRIO.
O recurso comporta provimento parcial, consoante a seguir
se verá.
A r. sentença, ao condenar o réu, bem analisou todo o
conjunto probatório produzido que realmente o compromete.
Preliminar:
No que tange preliminar arguida pela douta defesa, é
matéria que se confunde com o mérito e será, então, a seguir
analisada em conjunto.
Materialidade do fato:
Com efeito, a materialidade do fato restou bem comprovada
pelos autos de prisão em flagrante de fls. 01/07, de exibição e
apreensão de fls. 12/15, boletim de ocorrência de fls. 08/11, bem
como pelo laudo de exame químico-toxicológico de fls. 22/24. Assim é
que as substâncias encontradas e apreendidas foram devidamente
submetidas à perícia, quando a “expert”, subscritora do laudo,
identificou-as como sendo “cocaína” e “maconha”, entorpecentes que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500196-96.2019.8.26.0593 -Voto no 42.185
4
causam dependência física ou psíquica.
Autoria:
A autoria é induvidosa.
O réu, tanto na fase administrativa, quanto em Juízo,
assumiu a propriedade de uma (01) porção de “cocaína” afirmando
que era destinada ao seu uso pessoal.
Todavia, os policiais militares Djair Sampaio de Souza e
Adenilson Ribeiro asseveraram, em depoimentos harmônicos, que se
dirigiram ao local do fato para verificar denúncia anônima apontando o
réu (conhecido como “Tio Coca”) como sendo um dos responsáveis
pelo nefasto comércio. Assim, localizaram o réu e, em revista pessoal
encontraram com ele uma (01) porção de “cocaína” e a quantia de
R$21,00. Nos arredores, próximo ao acusado, localizaram mais
quarenta e sete (47) porções da referida drogas, um (01) tijolo de
“maconha”, cento e vinte seis (126) porções da mesma droga,
individualizadas, mil setecentos e quinze (1.715) eppendorfs vazios,
uma (01) balança de precisão e a quantia de R$786,00.
E não há que se negar validade às palavras dos agentes
públicos, especialmente quando no exercício de suas relevantes
funções.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500196-96.2019.8.26.0593 -Voto no 42.185
5
Nesse sentido a jurisprudência é pacífica:
“A simples condição de policial não impede ou torna
suspeito o seu testemunho como meio de prova para
crime de tráfico de entorpecente, pois sua palavra
deverá ser avaliada no contexto de um exame global no
quadro probatório” (TJSP AP 4a C. Rel. Emeric Levai
j. 01.04.97 RT 742/615).
No mesmo sentido, não há de se falar em nulidade do
processo em razão da denúncia anônima não ser elemento capaz de
dar início à investigação criminal. Nota-se que a referida denúncia
apócrifa serviu apenas de ensejo para que os policiais militares
efetuassem a diligência.
E, ainda, ressalte-se que o delito de tráfico de drogas, é
crime de caráter permanente, considera-se em flagrante enquanto
não cessada a permanência.
Traficância:
Não há dúvida de que o réu transportava e trazia consigo os
entorpecentes apreendidos, embalados individualmente, para o fim de
vendê-los ou para servir ao consumo de terceiros. A grande
quantidade e variedade de entorpecentes apreendidos, são mesmo
seguros indicativos de que ele estava realizando o comércio ilícito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500196-96.2019.8.26.0593 -Voto no 42.185
6
Além do mais, os milicianos afirmaram que o acusado era conhecido
nos meios policiais pela traficância.
Pena e
Regime Prisional:
Todavia, quanto à pena, insta alguma ponderação.
A exacerbação da pena-base fica afastada, vez que não há
que se falar em maior lesividade da droga, pois tal circunstância já
integra o próprio tipo penal e não pode ser usada para agravar a
pena, não havendo ainda, neste caso, qualquer prova ou estudo
científico que indique, com segurança, que determinada droga é mais
prejudicial que a outra.
Na segunda fase, ausentes agravantes e atenuantes.
Por fim, na derradeira fase, realmente o apelante não faz jus
à aplicação do benefício previsto no §4o, do artigo 33 da Lei de
Drogas, ante a grande quantidade e variedade de drogas
apreendidas, vez que, repita-se, são seguros indicativos de que o réu
se dedicava às atividades criminosas, ou seja, era traficante.
Sendo assim, a pena finaliza em cinco (05) anos de reclusão
e quinhentos (500) dias-multa.
O regime prisional inicial fechado foi fixado com absoluto

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500196-96.2019.8.26.0593 -Voto no 42.185
7
acerto pela gravidade do crime, de catastróficas consequências à
saúde pública, e responsável, também, pela desagregação familiar e
social.
O crime de tráfico de entorpecentes privilegiado continua
sendo grave, aliás, um dos mais graves dentre os elencados no
Código Penal e em Leis Especiais.
Logo, soa, no mínimo, incongruente a fixação de regime
diverso do fechado para o crime de tráfico de drogas.
Há, como é de sabença, crimes graves, mas que não são
tidos como hediondos, como, por exemplo, o de roubo agravado, o
de homicídio simples, dentre outros. Mesmo o tráfico de drogas,
considerado o § 4o, do artigo 33 da respectiva Lei Especial, é, sem
dúvida, crime grave.
Mas há os considerados hediondos.
Hediondo quer significar horrendo, gravíssimo, repulsivo,
absolutamente intolerável.
Ora, sendo assim, como aplicar-se para um crime hediondo,
como o tráfico de entorpecentes, regime que não o inicial fechado?
O traficante, perante a lei penal tal como está em vigor, é
tido como um pária da sociedade, que destrói, não só a saúde das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500196-96.2019.8.26.0593 -Voto no 42.185
8
pessoas, especialmente a dos jovens, deixando muitos deles
incapacitados para estudar ou mesmo trabalhar, pois é sabido que a
cocaína e o “crack”, por exemplo, além de causarem dependência,
destroem os neurônios, como ainda arrasam os patrimônios das
famílias, com gastos desmesurados com tratamentos e internações,
e o que é pior: com mínimas chances de recuperação.
Bem porisso que se trata de crime hediondo.
A sociedade não tolera o traficante, não podendo o Poder
Judiciário fazer ouvidos moucos ao clamor social.
O legislador, com a edição da Lei no 11.343/06, passou a
punir o tráfico de forma mais severa exatamente porque o Poder
Legislativo percebeu, sentiu que o tecido social estava se
esgarçando cada vez mais e que os valores deveriam ser
preservados.
Uma sociedade repleta de viciados e dependentes é uma
sociedade que caminha a passos largos para sua própria destruição
com o prejuízo de todos, menos dos traficantes que, com o dinheiro
e patrimônio amealhados de forma criminosa, poderão deixar o País
e mudarem-se para outros lugares, onde, com certeza, passarão a
destroçar outras sociedades, outras inúmeras famílias.
Em suma, a sociedade e o Brasil como um todo é o que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500196-96.2019.8.26.0593 -Voto no 42.185
9
menos os preocupa.
O Poder Judiciário tem que, igualmente, dar o exemplo, tal
como procedeu o Legislativo.
Bem por isso que a substituição por restritivas de direito é
absolutamente inadmissível.
Como aplicar ao traficante, por exemplo, a prestação de
serviços à comunidade se ele, exatamente, não presta serviço social
algum. Ao contrário, só destrói a sociedade em que ele vive!
O tráfico de entorpecentes, por se tratar de crime equiparado
aos hediondos, não admite a pretendida substituição. Tanto é que a
lei penal até previa o regime inicial fechado, numa demonstração de
que se trata de crime gravíssimo.
Mas, mesmo que, em alguns casos, possa não ser mais
considerado hediondo, ainda assim o crime de tráfico é sempre muito
grave, comportando, dessarte, o regime inicial fechado, não sendo
admitida a substituição de pena, mesmo nos casos de aplicação do §
4o, do artigo 33 da Lei de Drogas. Em liberdade, ou mesmo em
regime prisional mais ameno, especialmente o aberto, óbvio que o
agente irá continuar exercendo o nefando comércio. Nem a mais
ingênua das pessoas iria acreditar no contrário!
Dessarte, dá-se parcial provimento ao apelo para reduzir a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500196-96.2019.8.26.0593 -Voto no 42.185
10
pena para cinco (05) anos de reclusão e quinhentos (500) dias-multa,
mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida pelos seus próprios e
jurídicos fundamentos, aqui também adotados, e, ainda, nos termos
do artigo 252 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado
de São Paulo.
POÇAS LEITÃO
Relator